Tribunal: TJPA
Processo: 0813069-94.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813069-94.2026.8.14.0000

PACIENTE: VALDENI ALVES LISBOA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA CUSTÓDIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A impetração sustenta a ilegalidade da custódia cautelar por suposta decretação de ofício e ausência de fundamentação idônea e contemporânea, requerendo a revogação da prisão e a expedição de alvará de soltura. No curso do julgamento, o Juízo de origem revogou a prisão preventiva e substituiu a medida por cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual para o exame da alegada ilegalidade da prisão preventiva após sua revogação pelo Juízo de origem; e (ii) estabelecer se a concessão superveniente de liberdade ao paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, acarreta a perda do objeto do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus preenche os requisitos constitucionais e legais de admissibilidade previstos no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.

4.

O Juízo de origem revoga a prisão preventiva do paciente em decisão superveniente, determina a expedição de alvará de soltura e impõe medidas cautelares diversas da prisão.

5.

A pretensão principal deduzida na impetração consiste na obtenção da liberdade do paciente, objetivo integralmente satisfeito pela decisão superveniente proferida pela autoridade apontada como coatora.

6.

O art. 659 do Código de Processo Penal determina o reconhecimento da prejudicialidade do pedido quando cessada a violência ou coação ilegal que motivou a impetração.

7.

A revogação da prisão preventiva elimina o constrangimento à liberdade de locomoção que fundamentava o writ, afastando o interesse processual no exame do mérito.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente não constituem objeto autônomo da impetração, que foi direcionada especificamente contra a segregação cautelar.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a perda do objeto do habeas corpus quando a prisão preventiva é revogada e substituída por medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Habeas corpus prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação superveniente da prisão preventiva pelo Juízo de origem acarreta a perda do objeto do habeas corpus que visa exclusivamente à obtenção da liberdade do paciente.

2.

Cessada a coação apontada como ilegal, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do writ, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão não impede o reconhecimento da perda do objeto quando tais medidas não constituem objeto específico da impetração

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e julgar prejudicada a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
Valdeni Alves Lisboa
, sob a alegação de constrangimento ilegal praticado pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, nos autos do processo n. 0805461-06.2026.8.14.0401.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 27.03.2026, tendo sua prisão convertida em preventiva em 28.03.2026, por ocasião da audiência de custódia.

Aduz que, em 17.04.2026, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, destacando que o Ministério Público, na datada de 28.04.2026, opinou favoravelmente à concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares.

Elucida que a autoridade coatora manteve a segregação cautelar do paciente em 13.05.2026, fundamentando a decisão na necessidade de resguardar a integridade da vítima e garantir a eficácia de medidas protetivas, sob o argumento de que o feito se encontra em fase inicial de instrução.

Nesse esteio, o impetrante sustenta o constrangimento ilegal, primordialmente: na
impossibilidade de manutenção da prisão preventiva
ex officio
;
na

ausência de fundamentação idônea, contemporânea e de motivação
.

Pugna, liminarmente, que seja determinada a soltura do paciente, com a expedição de alvará de soltura. E, no mérito, pela confirmação da liminar, a fim de que o paciente responda todos os atos processuais em liberdade.

A medida liminar foi indeferida, por entender não estarem presentes os requisitos necessários.

A autoridade coatora prestou informações, informando que o paciente responde ação penal por suposta prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº11.340/2006. Informou, ainda, que o paciente é primário e que atualmente o processo se encontrava em fase de apresentação de resposta à acusação, e, que, em 13.05.2026, o juízo se reservou para analisar o pedido de revogação da defesa após a conclusão desta etapa processual.

Em 28.05.2026, sobreveio informações complementares da autoridade inquinada, esclarecendo que houve a revogação de prisão preventiva do paciente.

Em 01.06.2026, o Ministério Público manifestou-se pela perda superveniente do objeto, considerando a informação anteriormente prestada, de modo que entendeu estar prejudicado o presente
habeas corpus
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

O presente
writ
deve ser conhecido, pois preenche os requisitos constitucionais e legais para sua tramitação, tendo sido impetrado com fundamento na alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e dos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.

II. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à alegada ilegalidade da decretação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de impossibilidade de manutenção da prisão preventiva de ofício e ausência de fundamentação idônea e contemporânea na sua decretação.

Consta dos autos, especialmente da prestação de informações da autoridade inquinada (ID nº36656152) que o paciente foi preso em flagrante em 27.03.2026, tendo sua custódia sido convertida em prisão preventiva no dia 28.03.2026, em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

A defesa alega que a segregação cautelar foi mantida com base em fundamentação genérica, com ausência de motivação. E, ainda, que o juízo teria convertido a prisão em flagrante para preventiva de ofício, uma vez que o Ministério Público teria se manifestado a favor da liberdade do paciente.

Todavia, após a impetração do presente
writ e
das

informações complementares prestadas pela autoridade inquinada como coatora (ID’s nº 36817823 e 36817828), verifico que o Juízo de primeiro grau, em decisão proferida em 28.05.2026,
em reanálise da medida extrema, revogou a prisão preventiva do paciente, com expedição de Alvará de Soltura, e a substituiu pelas seguintes medidas cautelares:

a)

Proibição de se ausentar desta Comarca, sem prévia autorização deste Juízo, por mais de dez dias, e sem comunicar o endereço onde poderá ser encontrado;

b)

Comparecimento a todos os atos dos processos para os quais for intimado;

c)

Não praticar outros delitos;

d)

Manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima no proc. nº 0803246-57.2026.8.14.0401;

e)

monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 dias, salvo necessidade de reavaliação;

Dessa forma, verifica-se que a pretensão principal deduzida neste
habeas corpus
, consistente na revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu favor, foi satisfeita por decisão superveniente proferida pelo próprio Juízo de origem.

Nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, “
se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Assim, cessada a custódia cautelar que motivou a presente impetração, inexiste constrangimento atual a ser sanado por esta via mandamental, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Cumpre destacar que as medidas cautelares diversas impostas ao paciente não constituem objeto autônomo apto a justificar o prosseguimento do
writ
, uma vez que a impetração foi direcionada, essencialmente, contra a prisão preventiva.

Assim, a superveniência da decisão concessiva de liberdade esvazia o interesse processual no julgamento do mérito da impetração.

A propósito, em caso análogo, esta Seção de Direito Penal reconheceu que o “
habeas corpus
perde seu objeto quando a prisão preventiva é revogada com imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, impondo-se o arquivamento do
writ
por ausência de interesse recursal superveniente” (TJPA, HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0801450-70.2026.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-03-02).

Posto isso, considerando que a prisão preventiva impugnada já foi revogada pelo juízo de origem, com concessão de liberdade ao paciente e imposição de medidas cautelares diversas da prisão, resta prejudicada a análise do mérito do presente
habeas corpus
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
conheço do presente
writ
e voto no sentido de julgá-lo prejudicado
, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026